Tribunal: STF
Processo: RMS 21749
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
RECURSO  ORDINÁRIO -  MANDADO DE  SEGURANÇA -  PERDA DO
OBJETO.  Estando  o  mandado  de  segurança  dirigido  contra  ato de
Ministro  de Estado  que, mediante  portaria, fixou  preços maximos a
serem  observados na venda  ao consumidor de  derivados de petroleo e
alcool  etilico hidratado,  para fins  de carburantes  e ocorrendo na
tramitação  do processo o cancelamento  de tal portaria sem que antes
haja  sido  concedida  liminar, impõe-se  a  declaração  da  perda de
objeto.
              MANDADO  DE SEGURANÇA  -  MATÉRIA DE  ALTA  INDAGAÇÃO -
PREÇOS  FIXADOS  PELA  AUTORIDADE  COMPETENTE  -  MARGEM  DE REVENDA.
Saber-se  da insuficiência dos preços considerada a margem de revenda
e,  portanto, os encargos  que são inerentes  a entrega do produto ao
consumidor  pressupoe prova e contra-prova incompativeis com a via do
mandado de segurança.